Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE ENTRE QUESTÃO E EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denega segurança em mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de Analista Ambiental do IBAMA, no concurso regido pelo Edital n. 01/2025, visando à anulação da questão n. 2 da prova discursiva por suposta extrapolação do conteúdo programático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de controle judicial sobre o conteúdo da questão n. 2 da prova discursiva e sua compatibilidade com o edital.
3. Examinar se há demonstração de ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia aptos a autorizar intervenção judicial para anulação da questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas, admitindo-se apenas, de forma excepcional, o controle de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital.
5. A apelante sustenta que o edital não prevê conhecimento relativo a banda espectral e polarização de satélites de radar, cobrado no item 2 da questão discursiva. Segundo informações da banca examinadora (Cebraspe), tais conteúdos inserem-se no tópico “monitoramento ambiental”, especialmente em “sensoriamento remoto”, itens 2, 2.1 e 2.3.
6. O edital prevê conhecimentos sobre sensoriamento remoto, sensores ativos e passivos, resolução espacial, temporal e radiométrica, bem como a aplicação desse sensoriamento no monitoramento e controle de desmatamento. O edital também estabelece que as provas avaliam habilidades que ultrapassam memorização, incluindo análise e aplicação.
7. A sentença demonstra, com base em literatura técnica, que os conteúdos questionados integram o escopo do sensoriamento remoto e do monitoramento ambiental, sendo compatíveis com os itens 2.1 e 2.3 do edital. A natureza multidisciplinar do sensoriamento remoto engloba conceitos de física e geociências aplicados ao monitoramento ambiental.
8. A jurisprudência do STF (MS 30860, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012) admite que, havendo previsão de determinado tema, o candidato deve conhecê-lo de forma global, não sendo necessária a descrição exaustiva de todos os subtemas.
9. Verifica-se que o conteúdo cobrado deriva diretamente dos tópicos previstos no edital, inexistindo extrapolação, erro grosseiro ou teratologia. A jurisprudência deste Tribunal confirma que, demonstrada a compatibilidade entre questão e edital, não cabe controle judicial para revisar formulação ou conteúdo de questões.
10. Tratando-se de mandado de segurança, caberia à impetrante prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença que denegou a segurança. Ausência de condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ, razão pela qual não incide majoração recursal.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 25; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. Legislação e jurisprudência citadas: RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 30860, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1385684 AgR. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1934946, 0712219-75.2023.8.07.0018, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Rel. Designada Sandra Reves, 7a Turma Cível, TJDFT, julgado em 16/10/2024; Acórdão 1848971, 0704247-54.2023.8.07.0018, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, TJDFT, julgado em 17/04/2024.